Tribunal: STF
Processo: RE 1577604
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Revisão de ato de concessão inicial de aposentadoria, posteriormente convertida em pensão por morte. Prazo quinquenal. Segurança jurídica. Confiança legítima. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão que negou o restabelecimento de pensão, cujos benefícios foram revisados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

    2. A parte autora buscou a nulidade do Acórdão n.º 3902/2009 da 2ª Câmara do TCU, que, após quase duas décadas, revisou o ato de concessão da aposentadoria do instituidor da pensão e, por consequência, determinou o corte de vantagens na pensão por morte concedida.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão de ato de concessão de pensão pelo Tribunal de Contas da União, ocorrida após o decurso do prazo de cinco anos a contar da chegada do processo à Corte de Contas, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima; e (ii) saber se a coisa julgada sobre a não aplicação da decadência administrativa, prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, impede a análise da nulidade do acórdão do Tribunal de Contas da União por violação direta ao Tema 445 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 445 da Repercussão Geral (RE n° 636.553/RS), estabelece que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

    5. No caso em análise, o processo relativo ao ato de concessão da pensão chegou ao Tribunal de Contas da União em 24 de março de 2004, e o julgamento de ilegalidade pelo TCU (Acórdão 3902/2009) ocorreu em 21 de julho de 2009, ultrapassando o prazo de cinco anos.

    6. O decurso do prazo quinquenal estabelecido pelo Tema 445 resultou no registro tácito do ato de pensão em 24 de março de 2009, esgotando a competência constitucional do Tribunal de Contas da União.

    7. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a decadência prevista no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 não impede a análise da nulidade do acórdão do Tribunal de Contas da União, pois o Tema 445 trata da caducidade da competência constitucional do órgão de controle, fundamentada na segurança jurídica e na confiança legítima, e não da decadência administrativa.

    8. A revisão do ato de aposentadoria, ocorrida em 2009, dezenove anos após sua concessão em 1990, é irrazoável e violadora dos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo interno conhecido e não provido.